Tribunal: CARF
Processo: 13896.722493/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722493/2013-70
ACÓRDÃO
1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
POLIFER QUÍMICA E NUTRIENTES LTDA – ME

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AGRAVAMENTO. APLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos
gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da
retroatividade benigna.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO FOI DISCUTIDO
PELO CONTRIBUINTE.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art.
17 do Decreto 70235/72.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - INTERESSE COMUM
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas e jurídicas que tenham,
comprovadamente, interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de ofício para negar-lhe provimento e,
em relação ao recurso voluntário apresentado por Nabil Mourad, negar-lhe provimento,
mantendo a sua sujeição passiva e, de ofício, reconhecer a retroatividade benigna da multa
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
2
qualificada, nos termos da Lei no 14.689/2023, reduzindo o gravame (multa qualificada +
agravada) ao patamar de 150%

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata o processo de auto de infração (fl. 1.658/1.667) para cobrança de IPI relativo
ao período de 2008 e 2009, com as exigências acrescidas de multa de ofício qualificadas e
agravadas no percentual de 225% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios, sendo os
detalhes da autuação constando do Relatório Fiscal (fls. 1.668/1.715).
Houve declinação de competência através da Resolução n° 3402 001.010 (fls.
2.218/2.236) na sessão de 23 de maio de 2017, no qual o colegiado, por unanimidade de votos,
entendeu que se tratava de processo reflexo ao Processo n° 13896.722.492/2013 25 que trata de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sendo ao final ambos os processos foram distribuídos para este relator.
O presente lançamento teve origem em uma fiscalização de IRPF sobre Rodolfo
Antonio da Silva (CPF: 076.183.568-74), onde havia indícios de movimentação financeira
incompatível com a DIRPF.
Ao ser intimado a esclarecer os valores divergentes, alegou que a movimentação
financeira em suas contas era proveniente de atividades empesarias da Polifer Quimica e
Nutrientes Ltda (POLIFER) em função de um contrato de prestação de serviços para “recebimento
de pagamentos em nome da citada empresa”.
Em um procedimento de diligência, constatou-se que POLIFER encontrava-se com
situação cadastral “SUSPENSA” perante o CNPJ, com processo de Representação para Fins de
Inaptidão do CNPJ e baixa por Inexistência de Fato (19515.002.853/2010-94), dessa forma, toda
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
3
comunicação foi feita através de edital afixado nas dependências da Delegacia da Receita Federal
em Barueri.
Diante da grande movimentação financeira, forma lavradas as respetivas RMF
(Solicitação de Emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira)
encaminhadas as instituições financeiras onde constavam contas bancárias em nome da
Recorrente.
O resultado consolidado das informações financeira foi a seguinte:

Em consulta as GIA/ICMS (Guia de Informações e Apuração do ICMS) que foi
apresentado pela POLIFER à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, constatou-se que no
período sob fiscalização (2008 e 2009) a Recorrente emitiu documentos fiscais que atestam suas
atividades comerciais, sendo os valores compatíveis com a movimentação financeira nas contas
bancárias.

As informações prestadas à RFB pela POLIFER pouco ajudam em sua defesa.

A Recorrente foi requisitada, como já citado, por meio de Editais, a apresentar a
escrituração de livros e documentos fiscais e contábeis, contudo não houve o cumprimento do
exigido, de modo que a fiscalização procedeu ao ARBRITAMENTO do lucro nos termos dos art. 529
e 530 do RIR/99 (Decreto 3000/99).
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
4
No Relatório Fiscal, consta um tópico específico para o lançamento de IPI, sendo
que a fiscalização ressalta que no contrato social registrado na JUCESP consta que o objeto social é
“comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustível”.
Nessa situação, a POLIFER não seria contribuinte do IPI, contudo foi identificado que
nas cópias das notas fiscais emitidas pela POLIFER em nome da empresa Corr Plastik Industrial
Ltda (CNPJ: 67.731.091/0001-06) constava destaque de IPI, caracterizando uma opção voluntária
para enquadramento na condição de contribuinte do IPI por opção, nos termos do RIPI 2002 para
estabelecimentos comerciais atacadistas.
Como não houve a apuração nem recolhimento do IPI, a fiscalização promoveu a
lavratura de Auto de Infração formalizado no presente processo administrativo.
Além do lançamento de ofício do IPI, diante das irregularidades, a multa de ofício
QUALIFICADA e AGRAVADA nos termos do §1° e 2°, inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 111.488/2007.
Foi atribuída responsabilidade tributária por sujeição passiva solidária a diversas
pessoas físicas e jurídicas, sendo a conduta de cada um dos sujeitos passivos solidários foi descrita
individualmente pela autoridade fiscal.
1. Salvador Mauro Poterio, CPF n° 861.654.538- 72;
2. Adriana Souza Sena de Oliveira, CPF no 344.256.338-06;
3. Paulo Afonso Miranda, CPF no 769.506.118-20,
4. Nabil Mourad, CPF no 661.057.308-53;
5. Rodolfo Antonio da Silva, CPF no 076.183.568-74,
6. Marcilio Flores da Silva, CPF no 073.258.778-62,
7. Hightech Comércio de Metais e Tecnologia Ltda., CNPJ No 09.000.010/0001-00;
8. Laf do Brasil Comércio de Metais e Laminas Ltda., CNPJ No 02.152.907/0001-00.
Após a ciência, a autuada NÃO apresentou impugnação, assim como outros
envolvidos, sendo que APENAS Nabil Mourad (CPF n° 661.057.308-53) e Rodolfo Antonio da Silva
(CPF n° 076.183.568-74), apresentaram impugnação.
Por celeridade processual transcrevo abaixo os detalhes dos argumentos
apresentados pelos sujeitos passivos relatados pela autoridade de primeira instância:
Já entre os sujeitos contra os quais lavrados os termos de sujeição passiva de fls.
1.718/1.733, Rodolfo Antônio da Silva, inconformado, em 27 de dezembro de
2013, apresenta a peça impugnatória de fls. 1.773/1.799, por meio da qual, em
síntese, assevera que a conclusão a que chega a autoridade fazendária no
relatório fiscal seria incoerente e viciada, posto que, além de contraditória em
vista do relatório atinente ao procedimento levado a efeito contra o próprio
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
5
impugnante, sucederia narrativa deturpada dos fatos e arbitrariedade na
valoração dos documentos pela referida autoridade.
Acerca da suposta contradição entre os relatórios, argumenta que seria
impossível segregar o quinhão de recursos do impugnante daquele do sujeito
passivo originário se confusão patrimonial efetivamente existisse, conforme
relatado no presente, em oposição ao constatado por ocasião de procedimento
fiscal anterior.
Quanto à narrativa deturpada dos fatos, restaria evidenciada a manipulação de
informações prestadas no aludido procedimento, ao que a narrativa do relatório
teria sido maquiavelicamente arquitetada para se alcançar o inverídico
entendimento de que impugnante e sujeito passivo originário teriam algum
interesse comum.
O impugnante não teria conhecido ou mantido contato com Salvador Mauro
Potério, Adriana Souza Sena de Oliveira, Antônia Nilda Nunes Bessa ou Nabil
Mourad.
As questões relativas ao contrato de prestação de serviços teriam sido reportadas
tão apenas a Paulo Afonso Miranda.
Também jamais teria sido responsável por todas as cobranças e pagamentos em
nome da empresa, mas sim por determinada carteira. Igualmente, não teria
afirmado que se tratava de empresa com o CNPJ suspenso por inexistência de
fato, pois este o caso teria tomado providências no sentido de suspender os
préstimos de seus serviços. (fl. 1777)
O valor dado pela autoridade fiscal às informações e documentos fornecidos pelo
impugnante ao longo do primeiro procedimento fazendário e àqueles obtidos de
terceiros seria absolutamente destoante e arbitrário.
Tal ficaria evidente da análise superficial, viciada e díspar levada a efeito quando
da valoração do conjunto probatório pela autoridade fazendária quanto à ação
judicial n. 554.01.2010.013352-7 – Vara Cível da Comarca de Santo André/SP,
como também na intenção de colocar em xeque a validade do contrato de
prestação de serviços não com base em provas, mas em mera opinião.
Destaca, ao invocar a prevalência da verdade material, série de informações
supostamente coletadas pela própria fiscalização, as quais, aos seus olhos, jamais
redundariam na sua responsabilização, mas na de outros com real interesse nas
atividades do sujeito passivo originário.
Em decorrência, o impugnante afirma que não haveria qualquer documento,
informação ou indício de que teria efetivamente administrado ou participado do
quadro societário ou diretivo do sujeito passivo originário, como também de que
tivesse conhecimento das intenções ou situação tributária do precitado sujeito
passivo ou de que teria atuado de forma desalinhada com os termos do contrato
de prestação de serviços ou auferido vantagem financeira escusa por conta da
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
6
regular execução do referido contrato. Também não teria subtraído do sujeito
passivo originário a possibilidade do cumprimento regular de suas obrigações
tributárias.
A propósito das razões de direito, sustenta a impossibilidade de se responsabilizar
o impugnante, vez que inaplicáveis os dispositivos legais que indistintamente
fundamentariam a lavratura do termo de sujeição passiva contra o impugnante, a
partir de institutos jurídicos específicos e com efeitos e requisitos verificadores
próprios, a saber: artigos 124, I, 134, III, e 135, I, do CTN.
Na seqüência, após reiterar diversos dos argumentos expostos ao longo da peça
impugnatória, alega que restaria limitado a evidenciar insuperável obstáculo
criado pela autoridade fiscal para que exercesse o direito constitucional ao
contraditório e ampla defesa, pelo que nulo o auto de infração quanto ao
impugnante.
Ao final, requer seja acolhida e provida a presente impugnação para que seja
cancelado o termo de sujeição passiva, eximindo-se ou restringindo-se a
responsabilidade ao impugnante atribuída.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 1.800/1.932.
Descontente, por seu turno, Nabil Mourad, em 20 de dezembro de 2014,
apresenta a impugnação de fls. 1942/1982, onde, em suma, aduz que a
movimentação financeira teria sido pelo Fisco obtida antes do início do processo
administrativo fiscal e ao arrepio de autorização judicial. Portanto, uma vez com
base em prova ilícita, nulos os conseqüentes lançamento de ofício e termo de
sujeição passiva ora combatido, por contrariar garantias e princípios
constitucionais e o entendimento pacífico do STJ e do STF.
Aludidos auto de infração e termo de sujeição passiva teriam sido assinados,
inclusive, por Auditor-Fiscal da Receita Federal sem autorização do chefe do órgão
expedidor, em desobediência ao art. 11, IV, do Decreto n. 70.235, de 1972. Tal
ocorrência, de igual modo, acarretaria a nulidade alegada.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF também
seria nula, pois o art. 4o , §2o , do Decreto n. 3.724, de 2001, determinaria
expressamente a necessidade de intimação do sujeito passivo antes da emissão
da referida requisição. Assim, na impossibilidade de intimação da pessoa jurídica e
dos sócios à época constantes do quadro societário, deveriam ter sido intimados
os sócios anteriores, falta que acarretaria a invalidade do procedimento fiscal e,
conseqüentemente, do auto de infração e do termo de sujeição passiva.
Salienta que a autoridade fiscal teria violado, além dos princípios da legalidade e
da segurança jurídica, o art. 2o da Lei n. 9.784, de 1999, ao impor ao impugnante
sujeição passiva com base nos artigos 124 e 135, III, do CTN, sem, contudo,
demonstrar que o mesmo teria interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal ou praticado atos com excesso de poderes ou
infração de lei. Nulo, igualmente, o termo de sujeição passiva.
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
7
Em sede meritória, alega que o sujeito passivo seria empresa regularmente
constituída a exercer suas atividades nos moldes da legislação vigente, pelo que
não concordaria com a emissão do termo de sujeição passiva solidária e com a
lavratura do auto de infração, bem como com todos os demonstrativos
apresentados e valores pelo Fisco apurados.
Destaca novamente que o procedimento fiscal restaria fundado em prova ilícita,
consubstanciada em movimentação financeira sem que houvesse processo
administrativo instaurado, procedimento fiscal em curso ou autorização judicial
para tanto, como também que a autoridade fazendária não teria comprovado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
ou praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei a fazer incidir os
artigos 124 e 135, III, do CTN.
Assevera que todas as supostas infrações apuradas pela autoridade fiscal não se
encontravam no âmbito de responsabilidade do impugnante. Este não teria
realizado qualquer ato de administração, e os gestores da pessoa jurídica em
questão teriam incumbido o impugnante tão somente da movimentação
financeira junto ao Banco Itaú, realizada sob supervisão dos mesmos.
Por fim, alternativamente requer sejam acolhidas as preliminares argüidas,
determinando-se a nulidade do procedimento fiscal e, conseqüentemente, do
auto de infração e do termo de sujeição passiva solidária; ou, conhecida a defesa,
julgada totalmente procedente, declarando-se insubsistentes a autuação fiscal e o
termo de sujeição passiva solidária.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 1.983/1.989
A 3a Turma da DRJ/BEL, através do Acordão n° 01-30.344 de 21/10/2014,
considerou a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, excluído da responsabilidade tributária o Sr.
Rodolfo Antônio da Silva, sendo ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. Nos termos do art. 6o da Lei
Complementar n. 105, de 2001, a Administração Tributária pode diretamente
requisitar informações bancárias do contribuinte às instituições financeiras
quando este, após regular intimação, deixa de apresentá-las espontaneamente.
SOLIDARIEDADE. Demonstrado o interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal a que se reporta o art. 124, I, do CTN,
encontram-se solidariamente obrigadas as pessoas respectivas.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. A fim de incidir a extraordinária hipótese
atinente à responsabilidade de terceiros de que trata o art. 135 do CTN,
necessário se faz que restem plenamente delineados quais atos praticados com
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
8
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos cada qual dos
supostos responsáveis praticou.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. AUTUANTE. Consoante art. 10 do Decreto n.
70.235, de 1972, o auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá, obrigatoriamente, entre outros, a
assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
ATOS NORMATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE. Aos agentes administrativas não é dado apreciar questões que
importem na negação da eficácia de preceitos normativos, em especial as que
versem acerca da consonância de tais preceitos com a Constituição da República,
de inarredável competência do Poder Judiciário, seu intérprete qualificado.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. Não possuem eficácia
normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros, vez que não
integrantes da legislação tributária a que se referem os arts. 96 e 100 do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O presente processo foi apensado ao presente processo em 26/06/2017 ao
processo no 13896.722.492/2013-25. (fl .2.238)

Diante da exclusão de um dos responsáveis solidários, nos termos do art. 34 do
Decreto n. 70.235, de 1972, e Portaria MF n. 3, de 2008, foi interposto Recurso de Ofício.
Irresignado com a decisão, APENAS o Sr. Nabil Mourad apresentou Recurso
Voluntário (fls. 2.083/2.107), alegando em síntese:
a) Nulidade do auto de infração pela violação da intimidade/privacidade tendo
em vista a obtenção das informações bancárias antes de intimá-lo do início
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
9
da fiscalização (provas ilícitas), configurando quebra do sigilo fiscal, pois as
informações foram solicitadas e fornecidas sem autorização judicial.
b) Nulidade pela falta de legitimidade ativa para lavratura do Auto de Infração,
tendo em que o “Delegado da Receita Federal de Fiscalização” deveria ter
assinado ou autorizado o “Sr. Fiscal”, por ofício, atribuindo-lhe poderes nos
termos do art. 11, inciso IV do Decreto n° 70.235
c) Nulidade no Termo de Sujeição Passiva Solidária, pois no seu entendimento
não há embasamento legal para que o Recorrente seja responsabilizado por
supostas infrações cometidas pela Polifer Química e Nutrientes Ltda, pois
não exercia qualquer gestão na empresa.
d) No mérito alega que todos os poderes que exerceu, inclusive de
movimentação financeira foram outorgados pelos sócios gestores da Polifer,
sob total supervisão e subordinação aos comandos destes.
e) Alega que não foi intimado com a individualização dos créditos bancários em
descumprimento ao art. 42 da Lei n° 9.430/96 e mesmo que tivesse sido
intimado, não poderia atender a intimação pois não tinha controle ou poder
de gerir os recursos financeiros da empresa.
Ao final requer que seja conhecido e julgado procedente o Recurso Voluntário
diante das irregularidades aduzidas ou que seja declarado insubsistente o Termo de Sujeição
Passiva Solidária.
Não houve apresentação de Recurso Voluntário por parte de Sr. Rodolfo Antônio
da Silva em face do recurso de Ofício.

É relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Apesar de inúmeros contribuintes no polo passivo, poucos apresentaram
impugnação, não iniciando a fase litigiosa no processo.
O recurso de ofício atende à legislação de regência e deve ser conhecido.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
10
Quanto a admissibilidade do Recurso Voluntário do Sr. Nabil Mourad segue a
cronologia dos fatos.
O Recorrente tomou ciência da decisão da 3a Turma da DRJ/BEL em 26/10/2015,
como demonstra o Aviso de Recebimento (fl. 2.078), sendo a solicitação de juntada do Recurso
Voluntário em 10/12/2015:

Se fosse levada em consideração a data de 10/12/2015 haveria afronta ao artigo 33,
do Decreto 70.235/72, tendo sido ultrapassado o prazo de 30 dias para interposição do recurso
voluntário
Ocorre que a juntada eletrônica ocorreu posteriormente ao protocolo conforme
carimbo do CAC/LUZ no qual consta a data do protocolo de 25/11/2016.

Desta forma, conheço do Recurso voluntario, por ser tempestivo nos termos da
legislação vigente.

RECURSO DE OFÍCIO
O Recurso de Ofício foi interposto diante da decisão que afastou a responsabilidade
solidária de Sr. Rodolfo Antônio da Silva (não apresentou Recurso Voluntário) por entender que
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
11
não prosperaram as imputações de responsabilidade solidária, fundamentadas na simultânea
incidência dos artigos 124, I, 134, III, e 135, I, do CTN.
As acusações da fiscalização para imputação de responsabilidade solidária são
resumidas na parte final do tópico no Relatório Fiscal:

A DRJ por sua vez, ao analisar os autos, decidiu afastar a responsabilidade solidária
do coobrigado por entender que a situação, apesar de causar espécie, pelo fato do Sr. Rodolfo
disponibilizar sua conta pessoal para que a POLIFER recebesse seus pagamentos, a autoridade
julgadora entendeu que não deveria prosperar a responsabilidade solidária em função da
“multiplicidade de fatos geradores que deram ensejo ao auto de infração”.
Tenho que a decisão da DRJ não merece reparos e adoto como minhas razões de
decidir, transcrevendo o inteiro teor no ponto:
Primeiramente, em face da impugnação apresentada pelo Sr. Rodolfo Antônio da
Silva, ressalve-se, conforme disposto no art. 59, §3o , do Decreto n. 70.235, de
1972, que, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. É a razão pela qual se passa ao
mérito da contenda, ao que se adianta a procedência da peça impugnatória neste
aspecto.
Isto porque, de fato, tem-se que inaplicáveis os dispositivos de que
indistintamente se valeu a autoridade fiscal para a lavratura do termo de sujeição
passiva contra o presente impugnante, quais sejam, artigos 124, I, 134, III, e 135, I,
do CTN.
Senão vejamos.
Nos termos do art. 124, I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Já o art. 134, III, do mesmo Código prevê:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
12
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
estes; Por sua vez, dispõe o art. 135, I, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Na espécie, o fato gerador da obrigação principal constitui a saída de todos os
produtos correspondentes às GIA/ICMS – Guia de Informação e Apuração do ICMS
apresentadas pelo estabelecimento equiparado a industrial à Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo relativamente ao período de 1o de janeiro de
2008 e 31 de dezembro de 2009.
E não se pode afirmar existam nos autos elementos seguros do interesse do Sr.
Rodolfo Antônio da Silva na situação consubstanciada do aludido fato gerador.
Não em sua integralidade, ao menos.
Afirma a autoridade fiscal que teria sido constatada movimentação financeira
incompatível com a renda declarada pelo impugnante, ao que este teria
informado que tais recursos pertenceriam à empresa Polifer Química e Nutrientes
Ltda – ME. Tal se daria no âmbito de contrato com a última celebrado, no qual o
primeiro seria responsável pela realização de pagamentos determinados.
Em que pese causar espécie, a afirmação restou acatada pela autoridade fiscal, a
qual, em essência, centra os questionamentos que conduziram à lavratura do
termo de sujeição passiva respectivo no fato de ter sido constatado o pagamento
de despesas pessoais (ou outra utilização de recursos em benefício próprio) por
meio da mesma conta utilizada para a realização dos pagamentos em questão,
para concluir que o impugnante possuiria interesse na empresa e buscaria
proteger os interesses desta, atraindo, em conseqüência, a simultânea incidência
dos artigos 124, I, 134, III, e 135, I, do CTN.
Ocorre que a própria autoridade fiscal parece reconhecer, em grande medida,
note-se, a utilização da conta em referência no cumprimento do contrato de
prestação de serviços apresentado. Mais, precitada conta é apenas uma entre
diversas titularizadas, inclusive, pela própria autuada.
Não se vê como atribuir ao Sr. Rodolfo Antônio da Silva, portanto, com base no
que restou reunido nos autos, a pretendida responsabilidade solidária pelo
crédito tributário resultante da multiplicidade de fatos geradores que deram
ensejo ao auto de infração, mormente quando o impugnante, mesmo que
considerado administrador de bens de terceiros, sê-lo-ia com relação somente
aos recursos disponibilizados através da conta por ele operada.
Da mesma forma, não se verifica nos autos elementos de prova no sentido da
prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. A fim de atrair a incidência da excepcional responsabilização pessoal a
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
13
que se refere o art. 135, I, do CTN, necessário se faria que restassem
perfeitamente delineados quais atos teriam sido praticados sob tais
circunstâncias.
Procedente, assim, a peça impugnatória apresentada pelo Sr. Rodolfo Antônio da
Silva, motivo porque deve ser desconstituída a sujeição passiva respectiva.
No ponto, foi precisa a decisão de piso ao afirmar que os ilícitos imputados foram
considerados inaptos para procedência da responsabilização, isso porque, apesar de repulsiva
utilização do Sr. Rodolfo como interposta pessoa (“testa de ferro”), entendo que não há como
enquadrar as ações do contribuinte para mantê-lo no polo passivo da obrigação.
Neste sentido, oriento meu voto para negar provimento ao Recurso de Ofício e
manter exclusão da responsabilidade tributária de Sr. Rodolfo Antônio da Silva.

RECURSO VOLUNTÁRIO – SR. NABIL MOURAD
O Relatório fiscal descreve os fatos que levaram a imposição de sujeição passiva à
Nabil Mourad no item 4 do Relatório Fiscal (fls. 1.694/1.697)
Destaque para os instrumentos de procuração outorgadas pela Recorrente no qual
constam os seguintes poderes descritos no Relatório Fiscal:

Documentos bancários que comprovaram que o Recorrente efetivamente
movimentou recursos, assinado cheques e autorizações de transferências de recursos, sendo
ressaltado pela Autoridade Fiscal que a Recorrente encontrava n]com a situação cadastral
irregular (inexistente de fato).
Ao final conclui:

A Autoridade Julgadora manteve a sujeição passiva solidária refutando todos os
argumentos apresentados na impugnação, sendo que muitos deles repetidos no Recurso
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
14
Voluntário, incluindo as nulidades relativas a 1) autorização judicial prévia para obter
movimentação financeira e 2) necessidade de autorização do chefe do órgão expedidor, sendo
bem rechaçadas na decisão de piso, a qual adoto como razões de decidir, transcrevendo abaixo no
ponto.
O impugnante, por seu turno, preliminarmente, alega que a movimentação
financeira teria sido pelo Fisco obtida antes do início do processo administrativo
fiscal e ao arrepio de autorização judicial, razão pela qual nulos os conseqüentes
lançamento de ofício e termo de sujeição passiva.
Improcede.
Dispõe o art. 145, § 1o, da Constituição da República:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos:...
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei,
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
Já o CTN, por intermédio do do art. 194, prevê:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará,
em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de
que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas
em matéria de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às
pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem
de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
De seu turno, o art. 198, caput, do precitado Diploma, com a redação dada pela
Lei Complementar n. 104, de 2001, põe a salvo a inviolabilidade das informações
fornecidas ao Fisco, ocasião em que resta consagrado, por conseguinte, o
chamado sigilo fiscal:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado
de seus negócios ou atividades.
Imbuído de tal motivação, com a edição da Lei Complementar n. 105, de 2001,
passou-se a permitir que o acesso aos dados bancários dos contribuintes
ocorresse também em sede administrativa:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
15
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária.
Ao regulamentar o precitado dispositivo, o Decreto n. 3.724, de 2001, por meio
do art. 3o , elenca as situações em que o aludido exame é considerado
indispensável.
De se ter, portanto, diferentemente do que prega o impugnante, pela
desnecessidade, à época, de prévia autorização judicial para que a autoridade
fazendária valha-se de contas de depósitos ou de investimento, na medida em
que, entre as hipóteses em que assim o pode ser, considerado indispensável no
curso de procedimento fiscal regularmente instaurado.
É também verdade, consoante art. 4o, §2o, do Decreto n. 3.724, de 2001, a RMF
deverá será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações relativas à referida movimentação bancária. Não se elege, vale
registrar, quaisquer das modalidades alinhadas por meio do art. 23 do Decreto n.
70.235, de 1972.
Assim, em face da não localização da autuada no endereço cadastral fornecido à
Administração Tributária, não restara alternativa à autoridade fiscal se não
promover a intimação editalícia, autorizada que se encontra pelo §1o ao referido
art. 23 do Decreto n. 70.235, de 1972. O procedimento fiscal, ao contrário do
alegado pelo impugnante, encontrava-se já instaurado, conforme MPF–F
n.08.1.90.00-2012-04704-9 (fls. 3/41).
Equivoca-se também o impugnante ao afirmar que o auto de infração e termo de
sujeição passiva teriam sido assinados ao arrepio de autorização do chefe do
órgão expedidor, em afronta ao art. 11, IV, do Decreto n. 70.235, de 1972.
Precitado dispositivo refere-se à notificação de lançamento, enquanto restou
lavrado contra a fiscalizada auto de infração, cujo conteúdo integra o art. 10 do
Decreto n. 70.235, de 1972. O respectivo inciso VI exige “a assinatura do autuante
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula”, o que restou
plenamente satisfeito (fl. 1.658). (Griffou-se)
Dessa forma, não devem prosperar as arguições de nulidades suscitadas no recurso
voluntário do sujeito passivo solidário.
Quanto ao mérito, o Recorrente, apesar de confirmar que possuía poderes para
movimentação financeira no Banco Itaú, afirma que agia apenas sob supervisão dos gestores da
POLIFER, inclusive nunca foi responsável pelo pagamento de tributos.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
16
O simples fato de existirem procurações em nome de Nabil Mourad não implicaria
uma hipótese de sujeição passiva tributária, contudo, os autos demonstram que a fiscalização
obteve êxito em juntar outras provas documentais, como as transferências de valores que não
foram esclarecidos para empresas sob controle do Recorrente.
O fato é que a fiscalização conseguiu juntar aos autos inúmeros indícios que não
deixam margem para dúvidas da participação do Sr. Nabil Mourad nas infrações apuradas na
POLIFER, devendo ser mantida a sua sujeição passiva nos termos dos art. 124, I e 135, III, ambos
do CTN
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
É preciso enfatizar que o mérito da qualificação e agravamento das multas nunca foi
questionado no presente processo.
Assim, em relação às essas acusações não impugnadas pelo contribuinte desde o
início e que não foram objeto de recurso, as exigências ficam mantidas nos termos do art. 17 do
Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
No mesmo sentido, rege a Súmula CARF n. 162 de observância obrigatória por este
Conselho:
Súmula CARF no 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
O Recorrente até apresenta no recurso voluntário questionamentos sobre eventual
intimação prévia nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, contudo, como se observa no Auto de
Infração, esse não foi o motivo da autuação.

REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO (RETROATIVIDADE BENIGNA)
A alteração promovida pela Lei no 14.689, publicada em 20 de setembro de 2023,
estabelece que a multa qualificada de 150%, disposta no art. 44 da Lei 9.430/96, deverá ser
lançada no montante de 100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, permanecendo no percentual de 150% apenas nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
A alteração legislativa o acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C ao § 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996 que passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
17
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado);
II - (revogado)
III - (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO).
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a
que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
18
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em
processo do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO).
§ 1o-D. (VETADO);
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
Primeiro ponto a ser observado é a alteração do termo “duplicado” para
“majorado” no texto do § 1o, dessa forma, restaram 02 (duas) possibilidades para “majoração”
previstas nos incisos VI (100%) e VII (150%).
O texto anterior determinava que a multa seria “dobrada” em relação à multa
normal de 75%, atingindo o patamar de 150%, o que é diferente de “majorada”, de modo que na
ausência de reincidência, a multa qualificada é de 100%.
Ocorre que além da qualificação prevista no § 1o do art. 44, a fiscalização impôs o
agravamento previsto no § 2o, inciso I, do art. 44, que não foi alterado pela nova lei:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007
A multa aplicada à época foi de 225%, resultante do agravamento da multa de 150%
somada a sua metade 75%
A alteração acima, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art.
106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração.
Dessa forma, não tendo sido identificada a prática reiterada, concluo que a multa
de ofício deve ser reduzida para alíquota de 150% ao invés de 225%.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício para NEGAR-LHE
PROVIMENTO e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo a sujeição passiva de
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.462 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722493/2013-70
19
Nabil Mourad, e de ofício reconhecer a retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a
ao patamar de 150%.

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 2264
DF CARF MF
Original